Tribunal: TJMT
Processo: 0008618-26.2018.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008618-26.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL OLIVEIRA TELES - CPF: 002.254.021-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
– POSSIBILIDADE –
QUANTUM
ESTABELECIDO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM MOTIVAÇÃO – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA REAJUSTADA PARA O VALOR CORRESPONDENTE A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO –
2.

PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA
– VIABILIDADE – A REPRIMENDA DE MULTA DEVE GUARDAR RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DE DIAS-MULTA DEVE OBSERVAR O CRITÉRIO TRIFÁSICO PREVISTO NO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL –
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 33 DA TCCR/TJMT
–
APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Não havendo fundamentação par a fixação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, de rigor a sua redução ao mínimo legal, qual seja, o valor correspondente a 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato (art. 45, § 1º, do Código Penal);

2.

In casu
, necessário
o reajuste da pena de multa imposta ao réu, porquanto fixada
de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT;

Apelo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RAFAEL OLIVEIRA TELES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RAFAEL OLIVEIRA TELES

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara

Criminal

da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n.º 8618-26.2018.811.0064 – Código 676851,
condenou-o
pela prática do crime previsto no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, à reprimenda de
02 (dois) anos
de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
substituída por duas sanções restritivas de direitos
, consistente em execução de serviços em prol da comunidade e prestação pecuniária à instituição assistencial, no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos, além do pagamento de
4
0 (quarenta) dias-multa
,
unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 95231498, a i. Defesa pugna pela
redução do quantitativo fixado para o pagamento da prestação pecuniária
, com base no princípio da proporcionalidade, bem como a
adequação da pena
de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e em atenção à hipossuficiência financeira do apelante.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 95239950 e ID 95239951, postulando seja conhecido e parcialmente provido o apelo defensivo, apenas para que seja readequada a pena de multa imposta ao réu.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 100136996, opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
17/05/2018
, por volta das 23h40, na estrada Campo Limpo, na cidade de Rondonópolis-MT, o apelante
RAFAEL OLIVEIRA TELES,
com consciência e vontade,
portava

e transportava
armas de fogo e munições de uso permitido, consistentes em
01 (uma) espingarda calibre .22 e 01 (um) revólver calibre .22, além de 48 (quarenta e oito) munições do mesmo calibre
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que, na data do fato, policiais militares realizavam fiscalização de rotina, quando abordaram um veículo Fiat Palio, conduzido pelo ora denunciado. Apurou-se que, após busca no automóvel, os militares encontraram as aludidas armas e munições, as quais foram encaminhadas à POLITEC, cujo laudo
“evidenciou serem eficientes e caracterizadas como sendo de uso permitido”
(sic). (Denúncia, ID 95231461, p. 1-2).

Via de consequência, o recorrente foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso como incurso nas penas do artigo 14, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). A ação penal seguiu sua regular tramitação e, ao cabo, a denúncia oferecida foi julgada procedente, tendo o d. juízo prolator, condenado o apelante pela prática da conduta prevista no artigo 14,
caput
, do Estatuto de Desarmamento (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Feitas estas breves digressões, passo à análise do mérito.

I – DA REDUÇÃO DO VALOR DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA IMPOSTA, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA:

O apelante pretende a redução do valor da pena restritiva de direitos imposta na forma de prestação pecuniária, partindo do pressuposto de que a pena basilar foi fixada no mínimo legal, de modo que a sanção restritiva de direitos substitutiva deve ser-lhe proporcional.

Após análise destes autos constata-se que assiste razão ao apelante.

É cediço que prestação pecuniária questionada está prevista no art. 43, inciso I, do Código Penal e tem seus parâmetros de fixação positivados no art. 45, §1.º, do mesmo códex, não se confundindo com o instituto da pena de multa, diferenciando-se a partir da teleologia e do desiderato, visto que a pena restritiva de direitos sob análise consiste em uma forma de reparação dos danos ocasionados pela prática delitiva.

Destina-se, pois, à vítima, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada com atuação social, não devendo atender, principalmente, à situação econômica do réu, mas sim, como dito, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, de modo que o
quantum
da prestação guarde correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido, ex vi STJ – AgRg no AREsp 1377027/SP,Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019.

Por outro lado, não se pode deixar de ter em mente que o magistrado deve prolatar suas decisões de acordo com sua livre convicção, de forma fundamentada, tal como lhe exige o sistema judiciário pátrio, daí por que deve decidir com base nas provas existentes nos autos, dentro dos limites estabelecidos pela lei aplicável à espécie, e principalmente em sintonia com a determinação preconizada no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

No caso concreto, constata-se que o juiz sentenciante, após aplicar a sanção privativa de liberdade ao apelante, converteu-a em duas restritivas de direitos da seguinte forma:

“[...]
3.4.

Da substituição de pena privativa de liberdade

Considerando que as condições impostas no art. 44, §2º, do CP, são favoráveis ao condenado, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito
, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e pagamento de pena pecuniária.

Neste sentir, converto
a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade
, no montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46, do CP, devendo o local e as condições ser fixadas pelo juiz executor e
pagamento de 02 (dois) salários mínimos, a ser convertido para entidade à eleição do Juízo executor.
[...]”
(Sentença, ID 95231489, p. 4).

Depreende-se, pois, do trecho da sentença acima transcrito que o seu prolator não justificou a incidência da prestação pecuniária substitutiva no quantitativo em que foi estabelecido, porque, em casos que tais, o legislador deu ao juiz limites mínimos e máximos, conforme pode ser visto no art. 45 do Código Penal assim redigido:

“Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários”.

Demais disso, impõe-se registrar que a fixação do valor da prestação pecuniária substitutiva da sanção corpórea não pode ser feita sem critérios, uma vez que deve ser proporcional às circunstâncias pessoais do agente, sua possibilidade financeira e os danos causados à vítima, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça exteriorizado nos julgados abaixo ementados:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. OFENSA AO ART. 289, §§ 1º E 2º, DO CP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. AFRONTA AO ART. 33, § 2º, "C", DO CP. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. MALFERIMENTO AOS ARTS. 44 E 45, AMBOS DO CP. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar a condenação, absolvição ou a desclassificação do delito, bem como para verificar se a conduta do agente é dolosa ou culposa, ou ainda, um indiferente penal. Óbice do enunciado nº 7 da Súmula deste Sodalício. 2. A redação do artigo 289 do Código Penal não ofende o princípio da proporcionalidade ao aplicar pena mais severa ao agente que promove a circulação de moeda falsa para obter vantagem financeira indevida, em comparação ao que, após receber uma cédula falsa de boa-fé, para não sofrer prejuízo, a repassa a terceiros. 3. Na espécie, as instâncias de origem arrolaram elementos concretos dos autos para desvalorar a circunstância judicial das circunstâncias do crime, o que justifica o acréscimo da pena-base. Incidência do enunciado 83 da Súmula deste Sodalício. 4. Nos termos dos artigos 33 e 59 do Código Penal, estabelecida a reprimenda em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, é adequada a estipulação do regime inicial semiaberto, eis que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstância judicial desfavorável. Inteligência do enunciado 83 da Súmula deste Sodalício. 5.
É pacífico que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar o quantum adequado a ser fixado a título de prestação pecuniária, com base nas condições econômicas do acusado e no efetivo prejuízo sofrido pela vítima. Impedimento do enunciado nº 7 da Súmula desta Corte.
6.Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 815.155/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016). – Destaquei.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. QUANTUM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. (3) WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2.
É indispensável a fundamentação no dimensionamento do quantum referente ao valor da prestação pecuniária, devendo se levar em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, bem como a situação econômica do paciente.
3. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o retorno dos autos ao tribunal a quo, a fim de que se proceda à adequada fundamentação no que concerne ao quantum fixado a título de prestação pecuniária
. (HC 262.603/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 24/10/2013). Destaquei.

Dessa forma, conforme alhures mencionado, da leitura da parte da sentença acima reproduzida infere-se a ausência de fundamentação quanto aos critérios utilizados por seu julgador para mensurar o montante da prestação pecuniária substitutiva estabelecida ao apelante, porquanto inexiste motivação concreta para estabelecer o
quantum
devido no valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos.

Se isso não bastasse, ressalte-se que a condição econômica do apelante não lhe permite o pagamento do equivalente a 02 (dois) salários mínimos, eis que exerce função de eletricista, sem contar que foi assistido por Defensor Público.

Destarte, considerando-se que não há motivação específica para a fixação do quantitativo da prestação pecuniária substitutiva tal como foi feito na sentença,
solução outra não há a não ser redimensionar a aludida pena pecuniária para o mínimo legal
, fixando-a no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato.

II
–
DA READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA:

Como segunda vertente recursal, o apelante pugna pela redução da pena de multa, ao argumento de que estabelecida de forma desproporcional à sanção privativa de liberdade.

Razão também lhe assiste.

É cediço que para a fixação da pena de multa faz-se necessário levar em conta as circunstâncias judiciais que orientam a determinação da pena-base (art. 59 do CP), além das agravantes, atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição de pena, devendo, pois, esta espécie de reprimenda ser exasperada na mesma proporção da sanção privativa de liberdade. Assim, se a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, o mesmo deve ocorrer com a pena de multa, relativamente à quantidade de dias-multa.

Ademais,
a
o individualizar a pena de multa deve o magistrado obedecer ao
sistema bifásico
, estabelecendo primeiramente a
quantidade
de dias-multa, em estrita relação de proporcionalidade com os
critérios utilizados para a fixação da pena privativa de liberdade
, e, num segundo momento, fixar o
valor
de cada dia-multa, agora levando em conta as
condições econômicas
do agente, nos termos dos art. 49,
caput
e §1º, e art. 60,
caput
, ambos do Código Penal.

Nesse sentido é o teor do
Enunciado Orientativo n.º 33
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”
(TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Sobre o tema, colaciono julgado desta eg. Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO – PLEITO EXCLUSIVO DE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA
-
REDUÇÃO – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVADE LIBERDADE – INOBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO PROVIDO.
A dosimetria da quantidade de dias-multa deve percorrer o mesmo método trifásico conferido às penas privativas de liberdade, a fim de que com ela guarde correspondência, sendo que, caso aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
. Recurso provido”.
(N.U 0005881-87.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021) – destaquei.

Dessa forma
e sem maiores delongas, revela-se
necessária a readequação da pena de multa aplicada ao apelante
RAFAEL
, embora não em decorrência da sua aventada hipossuficiência financeira, mas porquanto a pena de multa fixada em 40 (quarenta) dias-multa não guarda proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade estabelecida para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido no patamar mínimo previsto em lei –
02 (dois) anos de reclusão
.

Em sendo assim, em atenção ao princípio da proporcionalidade e em sintonia com os parâmetros preconizados na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, materializados no Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT,
redimensiono
a pena de multa de
RAFAEL OLIVEIRA TELES
para
10 (dez) dias-multa
, mantido inalterado o valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL OLIVEIRA TELES
nos autos da ação penal n.º 8618-26.2018.811.0064, oriunda da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, para
reduzir a pena substitutiva
de prestação pecuniária para
01 (um) salário mínimo vigente à época do fato
e
reajustar
a pena de multa
imposta ao réu à conta da condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porquanto desproporcional à pena privativa de liberdade, alcançando, assim, o novel
quantum
de
10 (dez) dias-multa
, mantido inalterado o valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021